Tribunal: TJMT
Processo: 0074966-24.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-11-06
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
LUCIANO PADILHA DA SILVA
EMBARGADO:
FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB

Número do Protocolo: 74966/2018
Data de Julgamento: 06-11-2019

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA - CANDIDATO ELIMINADO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - ADOÇÃO DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS - DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO ESCLARECE OS EXATOS MOTIVOS DA INAPTIDÃO – SUBJETIVIDADE EVIDENCIADA - APROVAÇÃO NAS FASES SEGUINTES - NOMEAÇÃO E POSSE - EXERCÍCIO DO CARGO - ESTABILIDADE CONCEDIDA - MANUTENÇÃO NO CARGO - SUPRESSÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - SEGURANÇA CONCEDIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS.
“O candidato que obteve aprovação em concurso público, sub judice, foi aprovado em todas as demais fases, foi nomeado e tomou posse no cargo pleiteado, poderá ser mantido no exercício, a depender da avaliação de seu desempenho.
A avaliação psicológica de não recomendação do candidato que, com o passar do tempo, mostra-se duvidosa, não há de servir para atestar que o mesmo candidato não possa exercer o cargo para o qual fora aprovado.
(...)
O Delegado, nomeado sub judice, que desempenha com efetividade sua atividade, deve ser mantido no cargo por demonstrar aptidão para exercê-lo.” (RAC nº 95550/2014 - Relator Des. Márcio Vidal, data de julgamento 18/07/2016).
“Se a análise administrativa do recurso não esclarece os exatos motivos pelos quais o agravante foi considerado “não recomendado” na avaliação psicológica, caracteriza-se o vício na oportunidade de recurso, evidenciando, no viés, subjetividade na avaliação, suficientes a antecipação dos efeitos da tutela.” (AI 85122/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016).

EMBARGANTE:
LUCIANO PADILHA DA SILVA
EMBARGADO:
FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por Luciano Padilha da Silva, em face do acórdão, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença.
Irresignado, o embargante alega que houve omissão no acórdão, quanto ao fato de que após a sua eliminação no concurso público para o cargo de Investigador de Polícia por ter sido considerado “não recomendado”, na avaliação psicológica, participou de outras duas avaliações psicológicas que atestaram a sua sanidade mental, bem como por ter sido aprovado no curso de formação.
Pede, então, sejam os embargos acolhidos com efeito modificativo, para que seja concedida a segurança, nos termos constantes na exordial.
A parte embargada se manifestou às fls. 285/291-TJ, refutando todos os argumentos e fundamentos do recurso, consistente na inexistência de qualquer omissão sanável por meio desta via recursal.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O embargante alega vício no acórdão, sustentando que logrou êxito nas outras fases do Concurso Público para provimento do cargo de Investigador de Polícia, regido pelo Edital nº 001/2013-SAD/PJC/MT, não sendo considerado apto na avaliação psicológica e na entrevista devolutiva quanto ao recurso administrativo, não ocorrendo qualquer modificação no resultado divulgado no certame.
Relata que por esse motivo, participou de outras duas avaliações psicológicas particulares que atestaram a sua plena sanidade mental e a subjetividade da testagem aplicada pela comissão organizadora do concurso, afirmando, ainda, que participou de todo o curso de formação da Polícia Civil e foi acompanhado por uma equipe multidisciplinar e ao final foi considerado “Apto” na avaliação de sanidade mental realizada pela perícia médica do embargado, estando atualmente lotado na Delegacia Especializada do Meio Ambiente – DEMA, Núcleo de Inteligência, no cargo de Investigador de Polícia, por ter adquirido a estabilidade em 19.02.2019, publicada no Diário Oficial nº 27488 de 24.04.2019.
Alega que impetrou a ação mandamental objetivando a nulidade do teste de avaliação psicológica que o considerou “Não Recomendado”.
Pois bem. É cediço que a legalidade da fase psicológica em provas de concurso público está sujeita a três critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado pelo candidato.
Nesse sentido, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. LEGALIDADE. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO DE RECORRIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada a observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato, os quais estão presentes no caso dos autos. Precedentes: AgRg no RMS 43.363/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/08/2014; AgRg no Ag 1.193.784/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 14/05/2014; AgRg no REsp 1404261/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/02/2014; AgRg no AREsp 385.611/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no RMS 29.879/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/11/2013. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS 46.058/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 28/03/2017). (destaquei)

Sobre essa questão, tenho o entendimento que a não recomendação (na verdade, reprovação) em exame de avaliação psicológica, tal como tem sido decidida na maioria dos concursos públicos, padece de deficiência básica: a falta de motivos suficientes e adequados ou, no mínimo, a falta de motivação suficiente, pública e convincente da inaptidão do candidato.
No Mandado de Segurança nº 30822/DF, Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 05/06/2012, ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal que “[...] é necessário um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos critérios que nortearão a avalição psicotécnica. A ausência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios.”
A eleição imotivada do perfil psicológico para determinado cargo, o sigilo do exame e a imprecisão dos conceitos empregados tornam, por outro lado, impossível o exercício do contraditório e ampla defesa. É comum a tentativa de suprir essa deficiência com a oportunidade de novo exame, acompanhado por psicólogo contratado pelo candidato, como ocorreu no presente caso. Entretanto, essa repetição é inútil, uma vez que destinada a avaliar o perfil do candidato em contraste com o mesmo modelo (tipo) preestabelecido unilateralmente pela Administração Pública, além da utilização dos mesmos métodos anteriormente empregados.
Nas palavras de Marçal Justen Filho, “[...] o meio mais satisfatório para verificar objetivamente a adequação da conduta de um sujeito reside na experimentação prática e concreta. Logo, a solução mais razoável é submeter o sujeito aprovado no concurso a um processo de acompanhamento rigoroso, durante um período de experiência. Constatada a ausência de suficiente equilíbrio para o exercício da atividade, será o caso de impedir a efetivação. Lamentavelmente, a administração pública não cumpre seus encargos relativamente ao período de experiência, o que conduz à tentativa muitas vezes puramente adivinhatória de eliminar o candidato num teste psicotécnico.”
In casu, ressalta-se que embora o exame que eliminou o candidato, foi aplicado segundo os critérios previstos no item 15.3 do Edital 001/2013-SAD/PJC/MT, observa-se que de uma simples análise do resultado do exame psicológico realizado pelo autor/embargante, o resultado nível de rendimento foi de 88% superior no requisito IHS, todavia, na conclusão final foi considerado “Inapto” sem, contudo, especificar de forma clara, os critérios utilizados para se chegar àquela conclusão, principalmente porque a maioria delas foram satisfatoriamente atendidas, sendo que em algumas obteve inclusive desempenho superior ao exigido.
Com efeito, o parecer final, constante do mencionado documento de fl. 130, apenas conclui que “Candidato não apresentou, no momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido; A contraindicação nos exames psicológicos não pressupõe a existência de transtornos mentais; indica, tão somente, que o avaliado não atendeu, à época dos exames, aos parâmetros exigidos para o exercício da função.” (destaquei)
Assim, entendo que não restaram devidamente esclarecidos os exatos motivos pelos quais o autor/embargante foi considerado inapto, sendo que a mera declaração de não se enquadrar em um perfil psicológico previamente traçado, evidencia a subjetividade na avaliação.
Ressalto, outrossim, que deve ser levado em consideração o precedente da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, relacionado a caso semelhante com a mesma causa de pedir, em que foi deferido nova realização de avaliação psicológica, ante a caracterização de subjetividade no exame, a fim de resguardar os princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade.
Veja-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO QUE NEGA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - CANDIDATO NÃO RECOMENDADO - ALEGADO DESCONHECIMENTO DOS MOTIVOS DA INABILITAÇÃO E ADOÇÃO DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS - DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO ESCLARECE OS EXATOS MOTIVOS DA INAPTIDÃO - VÍCIO NA OPORTUNIDADE DE RECURSO - SUBJETIVIDADE EVIDENCIADA - PRECEDENTE EM SEMELHANTE CAUSA DE PEDIR - RECURSO PROVIDO. Se a análise administrativa do recurso não esclarece os exatos motivos pelos quais o agravante foi considerado “não recomendado” na avaliação psicológica, caracteriza-se o vício na oportunidade de recurso, evidenciando, no viés, subjetividade na avaliação, suficientes a antecipação dos efeitos da tutela. Precedente jurisprudencial relacionado ao mesmo Edital de Concurso e semelhante causa de pedir.” (AI 85122/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016). (destaquei)

O fato é que, essa situação é excepcionalíssima. Isso porque na hipótese, fazendo uma breve histórico, o embargante comprovou que foi classificado na 1ª e 2ª fase do Concurso Público para o Cargo de Investigador de Polícia – SAD/PJC/MT, e que foi considerado inapto na 3ª fase do certame – Avaliação Psicológica, sendo emitido laudo sucinto como acima descrito.
Apresentou, ainda, duas novas avaliações psicológicas, a primeira assinada pelo Dr. Célio Heli Batista - Psicólogo, que atestou a capacidade do embargante para exercer o cargo pleiteado (fls. 39/46), o segundo Teste Psicológico foi realizado pela Dra. Claudia Valéria Rodrigues da Silva – Psicóloga, que emitiu parecer favorável ao exercício das funções laborais (fls. 176/177).
Ainda, por força de liminar, o embargante tomou posse no cargo de Investigador de Polícia e durante a sua participação no curso de formação, teve acompanhamento psicológico, apresentando “Certificado de Sanidade e Capacidade Física Apto expedido pela Perícia Médica da SAD” – Termo nº 234/2016 (fl. 178).
Tomou posse no cargo e entrou em efetivo exercício das suas funções em 19/02/2016 (fls. 180/181) na Delegacia Regional de Juína/MT, finalizando o estágio probatório e adquirindo a estabilidade no cargo de Investigador de Polícia, Classe “A”, em 24/04/2019, lotado atualmente no Núcleo de Inteligência da Delegacia Especializada de Meio Ambiente – DEMA (fls. 183 e 232).
Dessa forma, a avaliação psicológica de não recomendação do candidato, que mostrou-se duvidosa, pelo seu caráter subjetivo, não há de servir para atestar que o mesmo candidato não possa exercer o cargo para o qual já foi estabilizado.
Descrevo trecho do voto da Eminente Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, nos autos do Mandado de Segurança nº 114097/2013, que por maioria concederam a segurança, nos termos do voto do Relator, em caso muito semelhante com o mesmo pensamento que tenho sobre o presente caso. Transcrevo:
“Atualmente, o impetrante concluiu o curso de formação e está na rua, essa a minha preocupação Desembargador Luiz Carlos da Costa. Sei que Vossa Excelência tem absoluta razão sobre abrir precedentes, mas essa situação, igualmente a uma outra que votamos, é excepcionalíssima. O impetrante passou pelo curso de formação, o Estado investiu nele, prefiro que ele esteja debaixo dos olhos do estágio probatório, com o conhecimento que ele adquiriu, inclusive acerca de armamento.
Há um caso em que a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro é relatora proferimos voto comum, o impetrante era policial em Cáceres, e estava na rua há dois anos. O próprio agir dele como policial faz com que ganhe inimigos na rua. E a partir do momento que ele perde isso, deve-se considerar porque ele tem família.
Registro que proferi voto pela concessão da segurança pela excepcionalidade do caso, pois concordo com o Desembargador Luiz Carlos da Costa.” (destaquei)

Nesse sentido é o julgado em caso análogo:
CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO SUB JUDICE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – NÃO RECOMENDADO – ARGUIÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA - APROVAÇÃO NAS FASES SEGUINTES – NOMEAÇÃO E POSSE – EXERCÍCIO DO CARGO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – AFERIÇÃO SUBJETIVA - IMPOSSIBILIDADE DO CRITÉRIO OBJETIVO - MANUTENÇÃO NO CARGO – SENTENÇA REFORMADA – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.
A perda superveniente de interesse de agir não caracteriza quando o candidato tomou posse no cargo sub judice, pois a necessidade da tutela subsiste.
O candidato que obteve aprovação em concurso público, sub judice, foi aprovado em todas as demais fases, foi nomeado e tomou posse no cargo pleiteado, poderá ser mantido no exercício, a depender da avaliação de seu desempenho.
A avaliação psicológica de não recomendação do candidato que, com o passar do tempo, mostra-se duvidosa, não há de servir para atestar que o mesmo candidato não possa exercer o cargo para o qual fora aprovado.
Os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana devem ser levados em conta para avaliar as situações que se prolongam indefinidamente.
O Delegado, nomeado sub judice, que desempenha com efetividade sua atividade, deve ser mantido no cargo por demonstrar aptidão para exercê-lo.” (RAC nº 95550/2014, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2016). (destaquei)

Isso posto, acolho os embargos declaratórios, para aplicar-lhes efeito modificativo e dar provimento ao recurso de apelação, para conceder a segurança, ficando suprimida a fase da avaliação psicológica.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de novembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR